Tribunal: TJSP
Processo: 2118860-96.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de parcial penhora dos proventos de aposentadoria da executada – V. Acórdão proferido por esta Câmara, que apontou ser descabida a medida, fulcro no art. 833, IV, do CPC – Reexame da matéria por determinação da Instância Superior – Manutenção do posicionamento – Cabimento –

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de parcial penhora dos proventos de aposentadoria da executada – V. Acórdão proferido por esta Câmara, que apontou ser descabida a medida, fulcro no art. 833, IV, do CPC – Reexame da matéria por determinação da Instância Superior – Manutenção do posicionamento – Cabimento – Circunstância dos autos a revelar que a executada recebe pouco mais de um salário mínimo a título de aposentadoria – Preservação da dignidade e subsistência a ser alcançada mediante consumo integral do valor recebido – Ausência de parcela da qual possa ser privada sem afetar sua sobrevivência.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2118860-96.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ASTRO SUL, é agravada BERTINA
ADRIANA GOMES BAPTISTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.441
Agravo de Instrumento no 2118860-96.2018.8.26.0000 (2)
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 42a Vara Cível Central
Ação no 1056338-46.2015.8.26.0100
Agravante: Condomínio Edifício Astro Sul
Agravada: Bertina Adriana Gomes Baptista
f
EMENTA: Despesas condominiais Ação de cobrança
Fase de cumprimento de sentença - Decisão que
indeferiu o pedido de parcial penhora dos proventos de
aposentadoria da executada V. Acórdão proferido
por esta Câmara, que apontou ser descabida a medida,
fulcro no art. 833, IV, do CPC Reexame da matéria
por determinação da Instância Superior Manutenção
do posicionamento Cabimento Circunstância dos
autos a revelar que a executada recebe pouco mais de
um salário mínimo a título de aposentadoria

Preservação da dignidade e subsistência a ser
alcançada mediante consumo integral do valor
recebido
Ausência de parcela da qual possa ser
privada sem afetar sua sobrevivência.
Acórdão mantido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 88, proferida nos autos da ação
de cobrança de despesas condominiais ajuizada por "Condomínio
Edifício Astro Sul" em face de Bertina Adriana Gomes Baptista,
em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de
parcial penhora dos proventos de aposentadoria da devedora.
Requereu o condomínio exequente a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
tutela antecipada a fim de que mantidos os valores bloqueados
em conta judicial e, ao final, a reforma da decisão recorrida,
possibilitando a penhora parcial de no mínimo 10% dos
rendimentos da executada, até a satisfação integral do débito, nos
termos do Recurso Especial no 1547561, além de eventual
instauração e incidente para uniformização de jurisprudência.
Esta C. Câmara, por votação unânime, negou
provimento ao recurso do exequente ao fundamento de que a
verba é impenhorável, a teor do disposto no art. 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil.
Interposto
recurso
especial,
houve
pronunciamento da questão por parte do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que: “(...) a impenhorabilidade
de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a
efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado
percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua
família.” (fls. 1.041 grifou-se)
É o relatório.
O V. Acórdão merece ser mantido, com a máxima
vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É certo que o aresto proferido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça às fls. 1040/1043, destaca a
possibilidade de viabilizar a parcial penhora requerida pelo
exequente, a incidir sobre os benefícios previdenciários
recebidos pela executada.
Entretanto, condiciona a adoção da medida à
observância de percentual capaz de assegurar a dignidade do
devedor e de sua família.
Na hipótese dos autos, a aludida premissa não se
mostra suficiente para justificar a penhora pretendida, já que a
executada recebe $ 257,31 Euros, a título de pensão de
aposentação, o que equivale a pouco mais de um salário mínimo
federal.1
Assim, considerada a baixa expressão econômica
do benefício percebido, tem-se que a preservação de sua
dignidade e subsistência é alcançada com o consumo integral do
montante, inexistindo parcela da qual pudesse ser privada sem o
efeito necessário de afetação de sua condição de sobrevivência
decente.
Logo e, de acordo com o já ressaltado no
1 Cotação de R$ 4,46 para venda em 01.11.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
posicionamento adotado por esta Colenda Câmara às fls.
485/489, as circunstâncias dos autos revelam que a natureza
alimentar dos valores recebidos pela devedora não permite sejam
eles retidos pelo credor, ainda que parcialmente, tampouco
admitem penhora, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código
de Processo Civil.
Portanto, diante das peculiaridades do caso, não
há motivo jurídico para autorizar a incidência do referido
precedente ao caso presente.
Ante o exposto, faz-se mister a manutenção do
anterior posicionamento que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica